Tribunal: TJMT
Processo: 0013538-75.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0013538-75.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[THIAGO ALVES DOS SANTOS - CPF: 031.524.821-16 (APELANTE), GERALDO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 838.733.501-06 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), OSEIAS LUCAS DA SILVA - CPF: 069.824.041-37 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - [PRIMEIRO APELANTE] - NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA PESSOAL, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO E REGIME INICIAL SEMIABERTO JUSTIFICADO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL OU DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL, ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME INICIAL SEMIABERTO - [SEGUNDO APELANTE] COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NÃO DEMONSTRADA E JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - - NULIDADE - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL - INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL PRECEDIDA DE DILIGÊNCIAS [MONITORAMENTO, ABORDAGEM DE USUÁRIO, BUSCA PESSOAL,
APREENSÃO DE DROGAS/DINHEIRO E PRISÕES EM FLAGRANTE] -
DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL - DENÚNCIA ANÔNIMA - REGULARIDADE - REALIZAÇÃO DE ATOS INVESTIGATIVOS PRELIMINARES PARA CONFIRMAR OS FATOS NOTICIADOS - PARECER DA PGJ - JULGADOS DO STF E STJ - EXORDIAL ACUSATÓRIA - OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - AÇÃO PENAL PROCESSADA REGULARMENTE - PRELIMINAR REJEITADA - NULIDADE - BUSCA PESSOAL - INDICATIVOS DE MERCANCIA DE DROGAS [INFORMAÇÃO DO LOCAL, MONITORAMENTO E ABORDAGEM DE USUÁRIO] - BUSCA PESSOAL DURANTE ATUAÇÃO INVESTIGATIVA - CONFORMIDADE COM A LEI PROCESSUAL PENAL - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT -

ILEGALIDADE DO ATO POLICIAL NÃO EVIDENCIADA - PRELIMINAR REJEITADA - INFORMAÇÕES
“ANÔNIMA”
RECEBIDA POR INVESTIGADORES DE POLÍCIA - COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS EM UM IMÓVEL
“ABANDONADO”
- MONITORAMENTO MEDIANTE CAMPANA - ABORDAGEM DE USUÁRIO - APREENSÕES 60 (SESSENTA) PORÇÕES DE COCAÍNA - 3 (TRÊS) PORÇÕES DE MACONHA - ROLO DE PAPEL FILME - DINHEIRO – SEGUNDO APELANTE TRAZIA CONSIGO 48 (QUARENTA E OITO) PORÇÕES DE COCAÍNA -
ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – LIÇÃO DOUTRINARIA -
ENVOLVIMENTO DO SEGUNDO APELANTE NO TRÁFICO DE DROGAS DEMONSTRADOS - CONTEXTO DAS APREENSÕES -
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT –
DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DAS DROGAS [COCAÍNA E MACONHA] E TRAFICÂNCIA ATRIBUÍDA AO
PRIMEIRO APELANTE -

LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADO DO TJMT - ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE
- UTILIZAÇÃO DE PROCESSOS EM ANDAMENTO PARA AFASTAR O REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPERTINÊNCIA - PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE - ENTENDIMENTO DO STF E STJ – PRIMARIEDADE – BONS ANTECEDENTES - NÃO PERTENCIMENTO À ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA HABITUALIDADE DELITIVA - RECONHECIMENTO DA MINORANTE - DIVERSIDADE/NATUREZA DE DROGAS [COCAÍNA E MACONHA] - FORMA DE ACONDICIONAMENTO [PORÇÕES INDIVIDUAIS PRONTAS PARA VENDA] - CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO TRÁFICO – PATAMAR DE 1⁄2 (METADE) – ACÓRDÃO DO TJMT -

PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDFT -
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO E DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS COM SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E ESTABELECER O REGIME ABERTO.

“
O que se veda é a instauração do inquérito sem prévia apuração da pertinência da denúncia anônima, e não a ação investigativa e a ronda rotineira, tal qual na espécie, que resulta na apreensão de suspeitos em situação de flagrância. Com efeito, dispõe a parte final do §3º do art. 5º do Código de Processo Penal que, depois de verificada a procedência das informações prestadas por qualquer do povo, a autoridade policial mandará instaurar o inquérito. Daí se dessume que a vedação recai na instauração formal do procedimento investigatório, e não da apuração in loco acerca da ocorrência ou não do delito informado, que foi efetivamente o que ocorreu na espécie
”
(Parecer PGJ nº 001117-008/2019).

“É firme o entendimento de que possível se mostra a inauguração de investigações preliminares para averiguar a veracidade de comunicação apócrifa, desaguando em um cenário que sirva como supedâneo para um subsequente procedimento investigatório formal - inquérito policial -, caso existentes indícios da autoria e materialidade delitiva [...].”
(STJ, AgRg no REsp 1800439/SP)

A persecução criminal pressupõe prova da materialidade e indícios de autoria
“como requisitos da justa causa”
(STJ, RHC nº 61.860/RJ). Se devidamente descritos os fatos delituosos e demonstrada a plausibilidade da acusação - liame entre a atuação do apelante e os fatos -, a denúncia se afigura apta ao processamento (STJ, RHC nº 35.312/SP).

O c. STF assentou entendimento de que os agentes públicos, para agir, tenham elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante (STF, RE 603.616/RO). Em outras palavras, não exige a certeza da ocorrência de delito, nas fundadas razões a respeito (STJ, AgRg no HC nº 622.879/SC).

“Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2º, e 244, ambos do CPP.”
(TJMT, Ap 47671/2018)

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“trazer consigo”
substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A quantidade de drogas apreendidas no local [21,84g de cocaína e 6,08g de maconha] não descaracteriza suas finalidades mercantis, mesmo porque
“a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada
substância entorpecente”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, fls. 137).

A
destinação mercantil das drogas [cocaína e maconha] e o envolvimento do apelante no tráfico de drogas resultam demonstrados pelo contexto das apreensões e pelas provas testemunhais produzidas
, sobretudo os depoimentos dos policiais civis, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de
reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007)

“Inexistindo nos autos provas seguras e judicilizadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(TJMT, AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055)

O c. STF tem entendido não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC nº 173806).

O c. STJ decidiu no sentido de que a
“existência de ações penais em curso, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tendo ressaltado o Juízo de origem a primariedade e bons antecedentes do paciente”
(AgRg no HC 608.627/SC).

Sopesados o não pertencimento à associação criminosa, a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de provas da habitualidade delitiva, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo da apelante (STJ, AgRg no AREsp 1928013/DF).

A diversidade/natureza de drogas [cocaína e maconha], a forma de acondicionamento [porções individuais prontas para venda], somadas às circunstâncias fáticas do tráfico, extraída das declarações dos investigadores de Polícia, ensejam a redução da pena
“no patamar intermediário de 1⁄2 (metade)
”
(TJMT, AP NU 0016542-81.2019.8.11.0055).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0013538-75.2019.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): OSEIAS LUCAS DA SILVA

THIAGO ALVES DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por OSEIAS LUCAS DA SILVA e THIAGO ALVES DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (Código 570559), que os condenou por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente o
primeiro
a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado, e o
segundo
a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, c/c art. 40,

VI, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 82261059).

OSEIAS LUCAS DA SILVA suscita nulidade: a) da ação penal por ausência de justa causa, pois os
“elementos”
de prova foram
“colhidos a partir da denúncia anônima”
; b) das provas oriundas da busca pessoal porque não haveria fundada suspeita de que
“estivesse em posse de objetos que constituísse corpo de delito”
. No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) as circunstâncias judiciais favoráveis justificariam o regime inicial semiaberto.

Pede o provimento para que sejam anuladas a ação penal ou as provas decorrentes da busca pessoal e absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido regime inicial semiaberto

(ID 82261072).

Prequestiona as Súmulas 282, 356 e 719 do STF, art. 5º IV, XI, LIV e LVI, da CF; art. 9º, art. 11, art. 157, art. 385, II, art. 386, VII, do CPP; art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006; art. 33 e art. 61, I, do CP; art. 11, 2, do Pacto de São José da Costa Rica, art. 17, 1, do Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos.

THIAGO ALVES DOS SANTOS alega que: 1)
“não há confirmação de que seria o responsável pelas vendas de drogas naquele local, seja por levantamento preliminar da polícia, seja pela prisão de algum usuário confirmando a traficância”
; 2) faria jus à minorante do tráfico privilegiado por ser primário, ter bons antecedentes,
“com residência fixa, pai de família, atividade lícita, não ter habitualidade e nem integrar organização criminosa”
.

Requer o provimento para que seja absolvido ou reduzida a pena (ID 85793497).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 82261074).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, ‘CAPUT’, E ARTIGO 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N°. 11.343/06, C/C ARTIGO 29 DO CP). 1. RECURSO DE OSEIAS LUCAS DA SILVA: A) SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS, AO ARGUMENTO DE TEREM SIDO OBTIDAS ATRAVÉS DE DENÚNCIA ANÔNIMA QUE, SEGUNDO ENTENDE, NÃO PODERIA ENSEJAR PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO, SOB RISCO DE AFRONTAR DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS. INACOLHIMENTO. EMBORA AS DENÚNCIAS ANÔNIMAS NÃO POSSAM, POR SI SÓS, EMBASAR A ABERTURA DE INQUÉRITO POLICIAL, POSSUEM FORÇA SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR DILIGÊNCIAS PRELIMINARES COM O OBJETIVO DE APURAR A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS ANONIMAMENTE O QUE FOI EXATAMENTE O QUE OCORREU NA ESPÉCIE, JÁ QUE OS POLICIAIS QUE PROMOVERAM DILIGÊNCIA NA RESIDÊNCIA APONTADA COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS, ONDE ESTAVA O ACUSADO E SEUS COMPARSAS, E SÓ APÓS A CONSTATAÇÃO DE QUE ELES ESTAVAM NA POSSE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES É QUE EFETUARAM O FLAGRANTE, PORTANTO INEXISTE NULIDADE A SER SANADA. B) COMO SEGUNDA PRELIMINAR, A COMBATIVA DEFESA SUSTENTA QUE NÃO HOUVE NENHUMA SITUAÇÃO QUE LEVASSE OS POLICIAIS A FUNDADA SUSPEITA QUE DESSE VALIDADE E SUPORTE A MEDIDA DE BUSCA PESSOAL REALIZADA NO RÉU, NOS TERMOS DO ARTIGO 157 DO CPP. AFASTAMENTO. AO PROCEDER À BUSCA, A POLÍCIA CIVIL NÃO INCORREU EM ILEGALIDADE, QUER PORQUE HAVIA FUNDADA SUSPEITA DE QUE NO LOCAL ESTAVA SENDO PRATICADO O TRÁFICO DE DROGAS, QUER PORQUE ESTA INFRAÇÃO SE CLASSIFICA COMO PERMANENTE, NA QUAL O AGENTE SE ENCONTRA EM FLAGRANTE DELITO ENQUANTO NÃO CESSAR A PERMANÊNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 303, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NO CASO, NÃO É POSSÍVEL SE FALAR QUE A BUSCA PESSOAL NÃO FOI PRECEDIDA DE FUNDADA SUSPEITA. A EQUIPE POLICIAL MONITOROU A AÇÃO DOS SUSPEITOS POR PERÍODO CONSIDERÁVEL DE TEMPO, SENDO POSSÍVEL OBSERVAR A MOVIMENTAÇÃO EXISTENTE ENTRE OS POSSÍVEIS COMPRADORES DAS DROGAS E O LOCAL ONDE ARMAZENAVAM OS ENTORPECENTES, O QUE MOTIVOU A AÇÃO POLICIAL. C) PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI DA LEI N.º 11.343/2006, HAJA VISTA A AUSÊNCIA DE ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA NARRADA NA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. AO CONTRÁRIO DO QUE SUSTENTA A DOUTA DEFESA, RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS O ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA, TENDO ESTE CONFESSADO NA ETAPA EXTRAJUDICIAL A UNIDADE DE DESÍGNIOS PARA A PRÁTICA DO DELITO, PORÉM ALTERADO A VERSÃO PARA OS FATOS NA ETAPA JUDICIAL. D) ALMEJADA FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O RESGATE INICIAL DA PENA IMPOSTA,

NOS TERMOS DA SÚMULA 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA DO RÉU, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 2. APELO DE THIAGO ALVES DOS SANTOS: A) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO QUE AS PROVAS DOS AUTOS SÃO INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO, NOS TERMOS DO QUE PRECONIZA O ART. 386, INCISO VII, DO CPP. INADMISSIBILIDADE. OS AUTOS DEMONSTRAM QUE, ALÉM DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU, CONFORME DESCRITO NO ACERVO PROBATÓRIO PROCESSUAL, FOI REALIZADA INVESTIGAÇÃO POLICIAL PARA APURAÇÃO DOS FATOS, EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, NOTICIANDO QUE LOCAL DA APREENSÃO DA DROGA E PRISÃO EM FLAGRANTE HAVIA MOVIMENTAÇÃO COM INDÍCIOS DE TRÁFICO DE DROGAS. VERIFICANDO-SE A EXISTÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS DANDO CONTA DE QUE O ACUSADO MANTINHA UMA ATIVIDADE MERCANTIL PROIBIDA PELA NORMA PENAL, CONSUBSTANCIADA NA VENDA DE DROGAS. B) REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006, COM A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE, NA ÉPOCA DOS FATOS JÁ RESPONDIA À QUATRO AÇÕES PENAIS, CONFORME AUTOS N°. 20171- 96.2017.811.0002 - CÓDIGO N°. 512152, PERANTE O JUÍZO DA 3° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT, PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS, AINDA AUTOS N°. 131114-09.2014.811.0042 – CÓDIGO N°. 372330, PERANTE O JUÍZO DA 3° VARA CRIMINAL, PELO CRIME CONTRA O SISTEMA NACIONAL DE ARMAS, AUTOS N°. 9879- 29.2017.811.0042 - CÓDIGO N°. 469965, PERANTE O JUÍZO DA 6° VARA CRIMINAL E AINDA, AUTOS N°. 2217-48.2016.811.0042 – CÓDIGO N°. 426937, PERANTE O JUÍZO DA 9ª. VARA CRIMINAL, PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, TODOS PERANTE A COMARCA DA CUIABÁ-MT, O QUE EVIDENCIA A DEDICAÇÃO NA PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO AOS APELOS
.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 95215985)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DA AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante OSEIAS LUCAS DA SILVA suscita nulidade da ação penal por falta de justa causa, porque
“os elementos”
de prova teriam sido colhidos
“a partir da denúncia anônima”
(ID 82261072).

Vejamos.

As diligências policiais [monitoramento, abordagem de usuário, busca pessoal,
apreensão de drogas/dinheiro e prisões em flagrante] foram precedidas de informações recebidas pelos investigadores de Polícia Adonis dos Santos Vieira e Izanil Ferreira Gomes, lotados na Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes de Cuiabá, sobre a venda de drogas em um
“sobrado abandonado”
, localizado à avenida Marechal Deodoro, nº 2525, bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT (ID 82261058).

Para instauração do inquér
ito policial, o delegado de Polícia [Vitor Hugo Bruzulato Teixeira] justificou as apreensões das drogas, apetrecho e do dinheiro - 60 (sessenta) porções de cocaína, com peso de 21,84g (vinte e um gramas e oitenta e quadro centigramas), 3 (três) porções de maconha com peso de 6,08g (seis gramas e oito decigramas), rolo de papel filme e o valor de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais) -, a prisão em flagrante dos apelantes OSEIAS LUCAS DA SILVA e THIAGO ALVES DOS SANTOS e do adolescente Rynnan George Ramos Marques da Silva (ID 82261058).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“
o que se veda é a instauração do inquérito sem prévia apuração da pertinência da denúncia anônima, e não a ação investigativa e a ronda rotineira, tal qual na espécie, que resulta na apreensão de suspeitos em situação de flagrância. Com efeito, dispõe a parte final do §3º do art. 5º do Código de Processo Penal que, depois de verificada a procedência das informações prestadas por qualquer do povo, a autoridade policial mandará instaurar o inquérito. Daí se dessume que a vedação recai na instauração formal do procedimento investigatório, e não da apuração in loco acerca da ocorrência ou não do delito informado, que foi efetivamente o que ocorreu na espécie
”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - Parecer PGJ nº 001117-008/2019 - ID 95215985).

Noutro giro, a deflagração da persecução penal, por denúncia anônima, afigura-se regular se realizados atos investigativos preliminares para confirmar os fatos noticiados (STF, Inq 4633/DF -

Relator:

Min. Edson Fachin - 8.6.2018; ARE nº 1069179 AgR, Relator:

Min. Gilmar Mendes, 1º.8.2018; STJ: AgRg no HC nº 565.006/RS – Relator: Min. Jorge Mussi – 20.4.2020).

Nesse ponto, destaca-se, ainda, o seguinte aresto do c. STJ

“É firme o entendimento de que possível se mostra a inauguração de investigações preliminares para averiguar a veracidade de comunicação apócrifa, desaguando em um cenário que sirva como supedâneo para um subsequente procedimento investigatório formal - inquérito policial -, caso existentes indícios da autoria e materialidade delitiva (HC 229.205/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 24/04/2014).”
(AgRg no REsp 1800439/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro 2.8.2019)

Noutro giro, ao ser concluída a fase investigativa, os apelantes OSEIAS LUCAS DA SILVA e THIAGO ALVES DOS SANTOS foram denunciados por tráfico de drogas, tendo-lhes sido imputada a conduta de
“trazerem consigo e terem em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo, ainda pessoa menor de idade em sua empreitada criminosa”
(ID 82261058), ao passo que a exordial acusatória contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação dos apelantes, a classificação do crime, as descrições sobre as provas produzidas e o rol das testemunhas, em observância ao disposto no art. 41 do CPP.

A persecução criminal pressupõe prova da materialidade e indícios de autoria
“como requisitos da justa causa”
(STJ, RHC nº 61.860/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.12.2015). Se devidamente descritos os fatos delituosos e demonstrada a plausibilidade da acusação - liame entre a atuação do apelante e os fatos -, a denúncia se afigura apta ao processamento (STJ, RHC nº 35.312/SP – Relatora: Min. MARIA Thereza de Assis Moura - 14.11.2014).

Logo, a ação penal foi processada regularmente (CPP, art. 395).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DA PROVA - BUSCA PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita
nulidade da prova oriunda da busca pessoal e, consequentemente, da ação penal sob assertiva que não haveria fundada suspeita de que estivesse na posse de
“objetos ilícitos”
.

Vejamos.

A diligência policial impugnada [busca pessoal] decorreu de informação sobre venda de drogas em
uma casa
“abandonada”
[localizada à avenida Marechal Deodoro, nº 2525, bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT]
e monitoramento/campana, com abordagem do usuário Paone Cesar de Oliveira, que assumiu aos investigadores de Polícia Adonis dos Santos Vieira e Izanil Ferreira Gomes ter adquirido uma porção de maconha, no local, pelo valor de R$10,00 (dez reais).

Extraem-se das narrativas dos referidos agentes que, ao adentrarem no imóvel, encontraram os apelantes OSEIAS LUCAS DA SILVA e THIAGO ALVES DOS SANTOS e o adolescente Rynnan George Ramos Marques da Silva, sendo que o apelante THIAGO trazia consigo 48 (quarenta e oito) porções de cocaína (ID 82261058).

No caso, a busca pessoal ocorreu por indicativos de mercancia de drogas [informação do local, monitoramento e abordagem de usuário],
“em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, §2º, e 244)”
(TJMT, NU 0048186-81.2019.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.5.2021).

O c. STF assentou entendimento de que os agentes públicos, para agir, tenham elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante (STF, RE 603.616/RO - Relator: Mi. Gilmar Mendes - 10.5.2016). Em outras palavras, não exige a certeza da ocorrência de delito, nas fundadas razões a respeito (STJ, AgRg no HC nº 622.879/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 17.2.2021).

Sobre a matéria, destaca-se a seguinte lição do i. Prof. Adilson Luís Franco Nassaro:

“Distinguem-se as duas espécies de busca pessoal: a processual e a preventiva, de acordo com o momento em que é realizada, bem como de acordo com a sua finalidade. Antes da efetiva constatação da prática delituosa, ela é procedida por iniciativa de autoridade policial e constitui ato legitimado pelo exercício do poder de polícia, na esfera de atuação da Administração Pública, com finalidade preventiva. Realizada após a prática, ou em seguida à constatação da prática criminosa, ainda que em sequência de busca preventiva, tenciona atender ao interesse processual, para a obtenção de objetos necessários ou relevantes à prova de infração, ou à defesa do réu
.” (Abordagem policial: busca pessoal e direitos humanos. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2760, 21 jan. 2011. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/18314)

No caso, a busca pessoal realizada pelos policiais civis ocorreu durante atuação investigativa, após apreensão de drogas com usuário e visava a colheita de
“elementos de convicção”
, em conformidade com a lei processual penal (CPP, art. 240, § 1º, “h” e § 2º, e art. 244).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2º, e 244, ambos do CPP.”
(TJMT, Ap 47671/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.7.2018)

Portanto, não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 06 de março de 2019, por volta das 17h30min, na Ave. Marechal Deodoro, nº 2525, Bairro Goiabeiras, em Cuiabá/MT, os denunciados OSEIAS LUCAS DA SILVA e THIAGO ALVES DOS SANTOS agindo em coautoria e em unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por trazerem consigo e terem em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo, ainda pessoa menor de idade em sua empreitada criminosa. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia OSEIAS LUCAS DA SILVA e THIAGO ALVES DOS SANTOS como incursos nas penas do art. 33, caput, e art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal [...].
”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 82261058)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os acusados THIAGO ALVES DOS SANTOS, brasileiro, chapeiro (faz lanches), nascido em 11/03/1992, natural de Cuiabá/MT, filho de Antônio Carlos dos Santos e Selma Alves de Oliveira Santos, portador do RG n°. 1756266-0 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n°. 031.524.821-16, residente e domiciliado na Rua Marechal Deodoro, nº. 2516, Bairro Goiabeiras em Cuiabá-MT e OSEIAS LUCAS DA SILVA, brasileiro, pintor, nascido em 17/06/1997, natural de Cuiabá/MT, filho de Maria Madalena da Silva, portador do RG n°. 22378502 SSP/MT, residente e domiciliado na Av. Ipiranga, nº. 533, Bairro Jardim Cuiabá em Cuiabá-MT, nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n°. 11.343/06, c/c artigo 29, aplicando ao denunciado OSEIAS LUCAS DA SILVA, a agravante prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal.

DAS DOSIMETRIAS E FIXAÇÕES DAS PENAS

•

Da Conduta do Acusado THIAGO ALVES DOS SANTOS. [...]

Assim, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda fase:

Nesta fase, inexistem agravantes e ou atenuantes a serem consideradas.

Assim, MANTENHO a pena fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, considerando que o condenado possui em seu desfavor quatro ações penais em trâmite, sendo uma delas por crime análogo ao presente, e ainda, em conjunto com o depoimento dos agentes policiais prestados em juízo, verifico que sobejam elementos que demonstram que o condenado é contumaz na prática de ilícitos, possuindo dedicação a atividades criminosas, motivos que por si só ensejam na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena. Vejamos: [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Por outro lado, RECONHEÇO a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, visto que a prática delituosa perpetrada pelo réu envolveu ou visou atingir “criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação”, portanto, AUMENTO em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva de 05 (cinco) anos

e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa. [...]

Não havendo outra causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor THIAGO ALVES DOS SANTOS, [...], no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO. [...]

•

Da Conduta do Acusado OSEIAS LUCAS DA SILVA.

Primeira fase: [...]

Assim, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda fase:

Nesta fase, inexistem circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Por outro lado, verifica-se que o acusado possui uma condenação transitada em julgado, pelo crime de furto qualificado, conforme n°. 20837-97.2017.811.0002 – Código n°. 513589, perante o juízo da 2° Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT.

Por isso e com fundamento no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro, MAJORO a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Sendo assim, FIXO a pena nesta fase em 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multas.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, considerando que o condenado possui em seu desfavor seis ações penais em trâmite, e ainda, uma condenação definitiva e uma condenação provisória nos n°. 26370-08.2015.811.0042 - Código n°. 428186, verifico que sobejam elementos que demonstram que o condenado é contumaz na prática do tráfico de drogas e possui dedicação a atividades criminosas, motivos que ensejam na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa nem integrar organização criminosa. Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Por outro lado, RECONHEÇO a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, visto que a prática delituosa perpetrada pelo réu envolveu ou visou atingir ‘criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação’, portanto, AUMENTO em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva de 06 (seis) anos

e 04 (quatro) meses de reclusão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa. [...]

Não havendo outra causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor OSEIAS LUCAS DA SILVA, [...], no patamar de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, em razão da reincidência do condenado, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...]

4.

DETERMINO o perdimento de 01 (um) Aparelho Celular Iphone, de Cor Preta (com tela danificada); 01 (um) Aparelho Celular Samsung de Cor Preto; 01 (um) Aparelho Celular Motorola; 01 (um) Anel Com Pedras Vermelha; 01 (um) Relógio de Pulso (Marca suspostamente Invicta, dourado); 01 (um) Pulseira Dourada; 01 (uma) Corrente Dourada; 01 (um) Relógio de pulso G-Shock de Cor Vermelho, todos

em favor à FUNESD, devendo os objetos ser em entregues ao CONEN/SENAD que, a seu critério, se for de valor insignificante, procederá suas destruição.

5.

CONDENO os réus THIAGO ALVES DOS SANTOS e OSEIAS LUCAS DA SILVA, ao pagamento das custas e despesas processuais, visto que foram patrocinados por advogado constituído e ainda, por não comprovarem suas hipossuficiências [...].”
(Renata do Carmo Evaristo Pereira, juiz de Direito - ID 82261059)

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ interpôs Embargos de Declaração o qual foi provido me

“[...] Compulsando a sentença prolatada nos autos, verifica-se que na primeira fase da dosimetria, este juízo fixou como pena base em desfavor do réu OSÉIAS ‘05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa’ (SIC - fl. 218-verso), enquanto que na segunda fase, por reconhecer a agravante da reincidência, a mesma foi aumentada em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, resultando, assim, em uma pena de ‘05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multas’ (SIC - fl. 219).

Já na terceira fase da dosimetria, observa-se que, conquanto tenha sido majorado a pena em 1/6 (um sexto), por reconhecer a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, ao final desta fase, este juízo fixou ao réu OSÉIAS a pena de ‘06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa’ (SIC – fl. 220-verso), quando, na verdade, conforme ressaltado pelo Parquet, deveria ter fixado em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, considerando a referida porcentagem e o que fora fixado na segunda fase da dosimetria.

Não bastasse isso, também observo, apesar de ter dado cautela do veículo apreendido nos autos, este juízo se olvidou em deliberar acerca de sua destinação, conforme preceitua o artigo 63, inciso I, da Lei n° 11.343/2006.

A vista disso, sem maiores delongas, ACOLHO os embargos declaratórios interpostos pelo Ministério Público às fls. 247/248, para reconhecer a contradição existente na terceira fase da dosimetria da pena fixada ao réu OSEIAS LUCAS DA SILVA, bem como a omissão quanto à destinação do veículo apreendido nos autos, passando as mesmas terem o seguinte teor:

‘Terceira fase: [...]

Por outro lado, RECONHEÇO a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, visto que a prática delituosa perpetrada pelo réu envolveu ou visou atingir ‘criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação’, portanto, AUMENTO em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva de 06 (seis) anos

e 05 (cinco) meses de reclusão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa. [...]

Não havendo outra causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor OSEIAS LUCAS DA SILVA, [...], no patamar de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa [...]
.”

(ID 82261082)

Pois bem.

Analisam-se as pretensões absolutórias deduzidas pelos apelantes THIAGO ALVES DOS SANTOS e OSEIAS LUCAS DA SILVA em conjunto, por envolveram o mesmo contexto probatório.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 82261058 - fls. 17), Laudo de Constatação Preliminar nº 0370/2019 (ID 82261058 - fls. 19/20), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Adonis dos Santos Vieira, investigador de Polícia (ID 82261058 - fls. 10), Zanil Ferreira Gomes, investigador de Polícia (ID 82261058 - fls. 11), Rynnan George Ramos Marques da Silva, adolescente (ID 82261058 - fls. 12), Paone César de Oliveira, usuário (ID 82261058 - fls. 15), THIAGO ALVES DOS SANTOS, apelante (ID 82261058 - fls. 22/23), e OSEIAS LUCAS DA SILVA, apelante (ID 82261058 - fls. 26/27).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais civis Adonis dos Santos Vieira e Zanil Ferreira Gomes (Relatório de Mídias - ID 82261061), do adolescente Rynnan George Ramos Marques da Silva (Relatório de Mídias - ID 82261061) e dos apelantes THIAGO ALVES DOS SANTOS e OSEIAS LUCAS DA SILVA (Relatório de Mídias - ID 82261061).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 6.3.2019, por volta das 17h30min, os investigadores de Polícia Adonis dos Santos Vieira e Zanil Ferreira Gomes apreenderam 60 (sessenta) porções de cocaína, com peso de 21,84g (vinte e um gramas e oitenta e quadro centigramas), 3 (três) porções de maconha com peso de 6,08g (seis gramas e oito decigramas), rolo de papel filme e o valor de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), na posse do apelante THIAGO ALVES DOS SANTOS e no imóvel em que ambos os apelantes [
OSEIAS LUCAS DA SILVA e THIAGO ALVES DOS SANTOS]
estavam, localizado à avenida

Marechal Deodoro, nº 2525, bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT, após receberem informações anônimas sobre a comercialização de drogas no local (
ID 82261058

e Relatório de Mídias - ID 82261061);

- Adonis dos Santos Vieira e Zanil Ferreira Gomes [policiais civis] relataram, em ambas as fases da persecução penal, terem recebido informação de que
“novamente”
estaria ocorrendo o tráfico de drogas em um imóvel abandonado, no qual
“já haviam sido efetuadas prisões e apreensões de drogas”
; foi realizada a vigilância do local indicado, que era um sobrado abandonado e, em determinado momento, visualizaram um rapaz se aproximando da casa e indo embora pela parte de cima; abordaram o suspeito e localizaram um porção de maconha na posse dele; o usuário, ao ser indagado, confirmou ter comprado a droga no sobrado; entraram no imóvel e encontraram os apelantes
OSEIAS LUCAS DA SILVA e THIAGO ALVES DOS SANTOS
e adolescente Rynnam; não foi encontrado nenhuma droga com o adolescente; havia maconha e cocaína no terraço e na posse do THIAGO; as drogas encontradas já estavam prontas para a venda e eram semelhantes a encontrada com o usuário; THIAGO se identificou como sendo proprietário do veículo Voyage
(
ID 82261058

e Relatório de Mídias - ID 82261061);

- Rynnan George Ramos Marques da Silva [adolescente], na Delegacia de Polícia, que havia saído de casa para fumar maconha; comprou uma porção por R$10,00 (dez reais) na região central; não tem conhecimento sobre a veda de drogas pelos apelantes;
“vende entorpecentes no local juntamente com os demais conduzidos, onde realizaram a apreensão e quando os policiais chegaram jogou os entorpecentes e saiu correndo”;
tinha recebido a droga de um desconhecido;

seu primo Vinicius que é adolescente, também estava no local vendendo drogas (ID 82261058 - fls. 12); perante o juiz, alegou que as drogas [maconha e cocaína] lhe pertenciam; realizava o comercio de drogas sozinho (Relatório de Mídias - ID 82261061);

- Paone César de Oliveira [usuário] afirmou, perante a autoridade policial, ter comprado a porção de maconha pelo valor de R$10,00 (dez reais), no imóvel abandonado; ao sair foi abordado; não conhece os traficantes;
“inquirido se esses rapazes são os vendedores, respondeu que sim”
(ID 82261058);

-
OSEIAS LUCAS DA SILVA [apelante] permaneceu em silêncio na fase policial
(ID 82261058 - fls. 22/23); em Juízo, negou a autoria, alegando que não estava no local onde as drogas foram encontradas e não possui qualquer envolvimento com a venda de substâncias entorpecentes (Relatório de Mídias - ID 82261061);

- THIAGO ALVES DOS SANTOS [apelante] também permaneceu em silêncio, perante a autoridade policial
(ID 82261058 - fls. 26/27); na audiência de instrução, negou a autoria afirmando que não estava no sobrado abandonado; os policiais o abordaram em outro local e o conduziram para aquele imóvel (Relatório de Mídias - ID 82261061).

Dito isso, vejamos.

A informação
“anônima”
recebida pelos investigadores [Adonis dos Santos Vieira e Zanil Ferreira Gomes]

apontava a comercialização de drogas em um imóvel
“abandonado”
,
localizado à avenida Marechal Deodoro, nº 2525, bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT, no qual anteriormente haviam
sido efetuadas
“prisões e apreensões de drogas”
.

As diligências policiais - monitoramento mediante campana, abordagem de usuário e apreensões 60 (sessenta) porções de cocaína, com peso de 21,84g (vinte e um gramas e oitenta e quadro centigramas), 3 (três) porções de maconha, com peso de 6,08g (seis gramas e oito decigramas), rolo de papel filme e o valor de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais) - foram descritas, coerentemente, pelos investigadores de Polícia [Adonis dos Santos Vieira e Zanil Ferreira Gomes], os quais também destacaram terem realizado a abordagem de Paone César de Oliveira, após ele sair da casa, sendo que ele trazia consigo uma porção de maconha, que admitiu ter comprado
“no sobrado”
.

Os depoimentos dos agentes policiais estão corroborados pelas narrativas da testemunha Paone César de Oliveira [usuário], na fase policial, que confirmou a aquisição da substância entorpecente apreendida, na sua posse, dos “
rapazes”
[sem indicação de nomes].

Segundo os policiais civis, os apelantes [
OSEIAS LUCAS DA SILVA e THIAGO ALVES DOS SANTOS] e
o adolescente [Rynnan George Ramos Marques da Silva] estavam no interior do imóvel, tendo sido localizadas 48 (quarenta e oito) porções de cocaína na posse do apelante THIAGO e o restante - 12 (doze) porções de cocaína e 2 (duas) porções de maconha - foram encontradas no terraço.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“trazer consigo”
substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Atente-se que a quantidade de drogas apreendidas no local [21,84g de cocaína e 6,08g de maconha] não descaracteriza suas finalidades mercantis, mesmo porque
“a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada
substância entorpecente”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, fls. 137).

Por outro lado, a versão apresentada pelos apelantes
OSEIAS LUCAS DA SILVA e THIAGO ALVES DOS SANTOS,
de que foram presos pelos policiais civis em outro local e levados ao interior do imóvel, apresenta-se inverossímil ao se considerar que o flagrante foi precedido de monitoramento, realizado por investigadores de Polícia lotados em Delegacia
Especializada de Repressão ao Tráfico de Entorpecentes em Cuiabá.

Outrossim, a narrativa do adolescente
Rynnan George Ramos Marques da Silva, em Juízo, oportunidade em que alegou comercializar drogas sozinho naquele local, bem como que as substâncias entorpecentes apreendidas lhe pertenciam, mostra-se insuficiente para elidir a responsabilidade penal do apelante THIAGO ALVES DOS SANTOS, sopesada a apreensão de 48 (quarenta e oito) porções de cocaína na sua posse.

Em suma, a destinação mercantil das drogas [cocaína e maconha] e o envolvimento do apelante THIAGO ALVES DOS SANTOS no tráfico de drogas resultam demonstrados pelo contexto das apreensões e pelas provas testemunhais produzidas
, sobretudo os depoimentos dos policiais civis, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em caso análogo, esta e. Câmara assim decidiu:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de
reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Por conseguinte, a condenação do apelante THIAGO ALVES DOS SANTOS, por tráfico de drogas, deve ser preservada.

Em sua vez, o
apelante
OSEIAS LUCAS DA SILVA
foi preso em flagrante por estar no imóvel abandonado, juntamente com o apelante
THIAGO ALVES DOS SANTOS e o
adolescente
Rynnan George Ramos Marques da Silva, no momento da diligência policial que culminou com a apreensão das drogas.

A traficância atribuída ao apelante OSEIAS LUCAS DA SILVA não pode ser extraída dos depoimentos dos policias civis Adonis dos Santos Vieira e Zanil Ferrira Gomes, pois as diligências realizadas [monitoramento, abordagem de usuário e apreensão de drogas na posse do corréu] não indicam nem a propriedade nem a venda de drogas por ele exercida.

O usuário Paone César de Oliveira, ao ser ouvido perante a autoridade policial, não especificou quem seria o vendedor da porção de maconha adquirida no imóvel abandonado.

As declarações da testemunha Rynnan George Ramos Marques da Silva, de 17 (dezessete) anos de idade, não se afiguram suficientes para comprovar que o apelante OSEIAS LUCAS DA SILVA estava naquele local para vender drogas e/ou que as sustâncias entorpecentes lhe pertenciam, pois o adolescente apresentou 3 (três) versões distintas, quais sejam: a) na delegacia de Polícia, primeiro relatou não ter conhecimento do envolvimento de
“Jean e Thiago com entorpecentes”,
alegando que, após chegar na casa abandonada para consumir drogas, a
“polícia apareceu”
e, logo em seguida, afirmou
“vender entorpecentes no local juntamente com os demais conduzidos”
; b) em Juízo, negou qualquer envolvimento dos apelantes [
OSEIAS LUCAS DA SILVA e THIAGO ALVES DOS SANTOS] com as mercancia de drogas.

Anote-se que o apelante
OSEIAS LUCAS DA SILVA
não possui condenação por tráfico de drogas ou responde a outra ação penal, sendo que suas reiterações se referem a furtos, desobediência, posse drogas para consumo próprio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (
http://siap.tjmt.jus.br
- Códigos 476158, 46171, 126263, 151347, 428186 e 513589).

Nesse quadro fático-probatório, prevalece a dúvida quanto à propriedade das drogas [cocaína e maconha] e traficância atribuída ao apelante OSEIAS LUCAS DA SILVA.

A propósito, colhe-se lição de Geovano Prudêncio Flor:

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(
“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”
.

Disponível em: https://jus.com.br/artigos)

E sublinhe-se julgado deste e. Tribunal:

“Inexistindo nos autos provas seguras e judicilizadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020)

Assim sendo, impõe-se a absolvição do apelante
OSEIAS LUCAS DA SILVA
por ausência de prova suficiente para a condenação
(CPP, art. 386, VII)
por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente
(Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI).

Passa-se à revisão da dosimetria do apelante
THIAGO ALVES DOS SANTOS.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase,
transformou a pena-base -
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa - em provisória, por
inexistirem agravantes ou atenuantes
.

Na terceira fase, reconheceu a agravante do envolvimento de adolescente (Lei nº 11.343/2006, art. 40, VI) e aumentou a pena em 1/6 (um sexto), ou seja, para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

No tocante ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), a juíza da causa não reconheceu a causa de diminuição de pena por entender que o apelante “
possui em seu desfavor quatro ações penais em trâmite, sendo uma delas por crime análogo ao presente”
, o que demonstra

ser
“contumaz na prática de ilícitos, possuindo dedicação a atividades criminosas”.

O apelante responde a outras ações penais por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, receptação e corrupção de menor (Código 372330/Comarca Cuiabá), receptação (Código 469965/Comarca Cuiabá), tráfico de drogas (Código 512152/Comarca Cuiabá) e foi condenado [em 9.3.2020] por tráfico de drogas, praticado em 8.1.2016, sem trânsito em julgado da sentença (Código 426937/Comarca Cuiabá).

Ocorre que o c. STF tem relativizado a matéria no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC nº 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

Nessa linha, o c. STJ decidiu que a
“existência de ações penais em curso, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tendo ressaltado o Juízo de origem a primariedade e bons antecedentes do paciente”
(AgRg no HC 608.627/SC – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF1] - 11.10.2021).

Os investigadores de Polícia [Adonis dos Santos Vieira e Zanil Ferrira Gomes]s, que atuaram na diligência de apreensão das substâncias entorpecentes, não revelaram pertencimento do apelante a associação criminosa (Relatório de Mídias - ID 82261061) e inexiste registro de investigação anterior ou posterior que atribuísse habitualidade na traficância ao apelante.

O apelante é primário, tem bons antecedentes (http://siap.tjmt.jus.br), exerce profissão de
“chapeiro”
, com renda de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), por mês (ID 82261058) e reside com seus pais, esposa e dois filhos (ID 82261058).

Sopesados o não pertencimento à associação criminosa, a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de provas da habitualidade delitiva, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo da apelante (STJ, AgRg no AREsp 1928013/DF - Relatora: Min. Laurita Vaz - 30.9.2021).

A diversidade/natureza de drogas [cocaína e maconha], a forma de acondicionamento das drogas [porções individuais prontas para venda], somadas às circunstâncias fáticas do tráfico, extraída das declarações dos investigadores de Polícia, ensejam a redução da pena
“no patamar intermediário de 1⁄2 (metade)
”
(TJMT, AP NU 0016542-81.2019.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

Assim sendo, totaliza-se a pena definitiva do apelante THIAGO ALVES DOS SANTOS a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 290 (duzentos e noventa) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

PROVIDO
o apelo de OSEIAS LUCAS DA SILVA para absolvê-lo do
tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (CPP, art. 386, VII);

2)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de THIAGO ALVES DOS SANTOS para readequar as penas a
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 290 (duzentos e noventa) dias-multa, em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal
.

Por conseguinte,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal [2ª Vara Criminal de Cuiabá - SEEU 0035320-75.2018.8.11.0042] para adequação do cálculo de pena do apelante
OSEIAS LUCAS DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021